Tribunal: TJBA
Processo: 0502030-91.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0502030-91.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari Recorrente: Jeferson de Oliveira Cunha Advogada: Dra. Maria Cristina Wanderley de Carvalho (OAB/BA nº 6.647) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Nataly Santos de Araújo Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU HOMICÍDIO CULPOSO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CITAÇÃO EDITALÍCIA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, PRELIMINAR REJEITADA. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS, ATRAVÉS DE CERTIDÃO DE ÓBITO, LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDO PERICIAL SOBRE O LOCAL DO CRIME. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE. VÍTIMA ATINGIDA POR DIVERSOS DISPAROS COM ARMA DE FOGO, FALECENDO EM RAZÃO DAS CORRESPONDENTES LESÕES. TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA TAMBÉM POR DEPOIMENTO POLICIAL DA ENTÃO COMPANHEIRA DA VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA DO APELANTE), PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS GENITORES DA VÍTIMA E DE POLICIAL MILITAR, ALÉM DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TESE DEFENSIVA, DE LEGÍTIMA DEFESA, SUSTENTADA PELO RECORRENTE, EM JUÍZO, QUANDO QUALIFICADO E INTERROGADO. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE AS TESES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO DESDE 2016, ATÉ SUA PRISÃO PREVENTIVA, EM 2022, NO ESTADO DE SANTA CATARINA. REJEITA-SE A QUESTÃO PRELIMINAR, E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Alegação de nulidade. Mandado de citação pessoal que evidencia o mesmo endereço fornecido pelo Recorrente, na oportunidade do inquérito policial, restando frustrada a tentativa de comunicação processual, após a realização de diligências pelo Oficial de Justiça. Ministério Público que realizou novas diligências junto à sua Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, sem a obtenção de resultado, tendo se manifestado, então, pela legitimidade da citação editalícia. Recorrente que somente fora localizado em 19.08.2022, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, o que confirma o motivo do insucesso da sua localização inicial para citação pessoal. Recorrente, que, apesar da sua ciência sobre a pendência de procedimento policial em seu desfavor, mudou-se para outro Estado da Federação, sem comunicação à Autoridade Policial, ou constituição de Advogado. Regularidade da citação por edital. Preliminar rejeitada. Mérito. Comprovada nos autos a materialidade delitiva está comprovada, através da certidão de óbito da vítima, indicativa de que a causa da morte foi “TRANSFIXAÇÃO TORÁCICA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO”, e mediante laudo de exame cadavérico, que chegou à mesma conclusão, de que o ofendido “[...] faleceu de Transfixação torácica por projéteis de arma de fogo.”. Tese acusatória no sentido de que, em 09.05.2014, por volta das 11:00 horas, na Clínica Ortonorte, situada no Loteamento Vilarejo, Vila de Abrantes, Camaçari/BA, a vítima foi atingida por disparos com arma de fogo, que lhe provocaram a morte, no momento em que estava prestando socorro à filha da sua companheira, então com a idade de 06 (seis) anos. Presença nos autos de indícios suficiente de autoria delitiva, de acordo com as exigências particulares do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, com fundamento nas declarações policiais da companheira da vítima (ex-companheira do Recorrente), bem assim nos depoimentos judiciais prestados pelos genitores do ofendido, pela Técnica de Enfermagem da citada clínica, por Policial Militar, além da confissão extrajudicial do Recorrente. Contexto probatório que evidencia suporte adequado para a qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, CP). Ação criminosa praticada em local de grande circulação de pessoas (clínica ortopédica), na presença de, pelo menos, 04 (quatro) pessoas. Grande quantidade de disparos, efetuados no mencionado ambiente confinado, que atingiram o corpo do ofendido (laudo de exame cadavérico descreve a presença de quatro orifícios de entrada de projétil de arma de fogo), e que atingiram o local (laudo pericial sobre o local do crime descreve duas marcas de projétil de arma de fogo). Demonstração suficiente, ainda, da qualificadora do meio que dificultou a vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), considerando-se que esta se encontrava desarmada, em tese, e com sua atenção concentrada na ação de socorro à sua enteada, que apresentava lesão no braço, não esperando a chegada do autor do fato, que trazia consigo, a princípio, uma arma de fogo. Tese de legítima defesa respaldada na qualificação e interrogatório judicial do Recorrente, no sentido de que a vítima se encontrava portando uma arma de fogo, e que os disparos foram efetuados em meio a uma luta corporal, em que o Recorrente buscava tomar o mencionado artefato, com a finalidade de preservar a própria vida, e das demais pessoas presentes. Contraposição entre as teses da Acusação e da Defesa, ambas com suporte nas provas produzidas, cada uma a seu modo, de sorte que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando mantida, portanto, a sentença de pronúncia. Mantida a pronúncia do Recorrente como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, bem como sua segregação cautelar, para garantia da aplicação da lei penal. Mesmo ciente da pendência de investigação policial em seu desfavor, o Recorrente deixou o distrito da culpa, somente sendo encontrado 08 (oito) anos depois, no Estado de Santa Catarina, em razão do cumprimento do correspondente mandado de prisão. Fuga que trouxe prejuízo à marcha do processo de origem, suspenso desde o ano de 2016, quando realizada a tentativa da sua citação pessoal, até o momento da sua recaptura, em 19.08.2022. Imputação do crime que revela periculosidade do fato criminoso, superior aos fatos delituosos análogos, em razão da exposição de perigo à vida das pessoas presentes, dentre as quais a filha do próprio Recorrente, bem como das pessoas que eventualmente chegassem no local do crime, no momento da sua ocorrência, devendo-se chamar a atenção, conforme a denúncia, para a existência de “[...] um desentendimento anterior entre ambos, em virtude de participarem de gangues rivais [...].”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0502030-91.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura, como Recorrente, Jeferson de Oliveira Cunha, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a questão preliminar, e conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)